Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar a existência do vício de contradição no acórdão embargado quanto majoração dos honorários advocatícios não arbitrados anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos de declaração são um recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são um recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. 2. O acórdão embargado incorreu em contradição, razão pela qual deve ser integrado com efeitos infringentes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.